Tribunal: TJES
Processo: 0000404-08.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-08.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO GABRIEL BALBINO

APELADO: MARCILENE FRANCO ZANETE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – VALOR DEVIDO – REQUERIDO QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A sentença acolheu os pleitos iniciais e determinou a alienação judicial da coisa, bem como condenou o apelante ao pagamento de alugueres, a partir da citação até a alienação, levando em consideração o valor locatício apontado na exordial (R$ 500,00), de modo que incumbiria a este o repasse mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor da autora, considerando a sua quota parte no bem.

2. Apontado pela autora o valor do aluguel, incumbiria ao recorrente o ônus de impugnar especificamente tal fato.

3. Competia ao requerido a prova dos fatos alegados em sua defesa como impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, o que não ocorreu, haja vista que não logrou demonstrar que o valor cobrado a título de aluguel não corresponde àquele relativo aos imóveis da região, o que impõe a manutenção da sentença.

4. Os dois pedidos formulados na exordial foram acolhidos, ainda que não integralmente o segundo, de modo que deve o apelante responder, integralmente, pela verba sucumbencial.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Ângelo Gabriel Balbino em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguel ajuizada por Marcilene Franco Zanete, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 55/61 sustenta o apelante, inicialmente, que o aluguel de R$ 500,00 arbitrado pelo juízo a
quo
não encontra amparo nas provas produzidas, de modo que o valor devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

E mais: sendo acolhido o pleito de pagamento somente a partir da citação, mister o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000404-08.2019.8.08.0060

APELANTE
:
MARCILENE FRANCO ZANETE

APELADO
:
ANGELO GABRIEL BALBINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Ângelo Gabriel Balbino em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguel ajuizada por Marcilene Franco Zanete, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 55/61 sustenta o apelante, inicialmente, que o aluguel de R$ 500,00 arbitrado pelo juízo a
quo
não encontra amparo nas provas produzidas, de modo que o valor devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

E mais: sendo acolhido o pleito de pagamento somente a partir da citação, mister o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes conviveram em união estável até o mês de novembro de 2012, sendo declarada extinta a relação mediante sentença proferida no ano de 2016.

Na ocasião, restou partilhado o único bem imóvel do casal, consistente em 01 (uma) residência situada na zona rural, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Narrou a autora que o requerido permaneceu residindo no local, sem qualquer contraprestação, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

A sentença acolheu os pleitos iniciais e determinou a venda judicial da coisa, bem como condenou o apelante ao pagamento de alugueres, a partir da citação até a alienação, levando em consideração o valor locatício apontado na exordial (R$ 500,00), de modo que incumbiria a este o repasse mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor da autora, considerando a sua quota parte no bem.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma da sentença, pois, apontado pela autora o valor do aluguel, incumbiria ao recorrente o ônus de impugnar especificamente tal fato.

Vale dizer, segundo as regras processuais, competia ao requerido a prova dos fatos alegados em sua defesa como impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela autora, o que não ocorreu, haja vista que não logrou demonstrar que o valor cobrado a título de aluguel não corresponde àquele relativo aos imóveis da região, o que impõe a manutenção da sentença.

Destaco que o apelante,
além de sequer apontar o valor locatício reputado devido
, não manifestou interesse na instrução do feito, de modo que não há falar, neste momento, em produção de prova pericial, restando preclusa a matéria.

Ademais, o
quantum
apresentado revela-se condizente com o imóvel descrito na petição inicial, “
composto de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e 2 varandas”
.

Melhor sorte não lhe assiste acerca do ônus sucumbenciais, porquanto os dois pedidos formulados na exordial foram acolhidos, ainda que não integralmente o segundo, de modo que deve responder, integralmente, pela verba.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur).
(AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)